Tribunal: TJPA
Processo: 0808455-46.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808455-46.2026.8.14.0000

PACIENTE: KETLEN CAROLAYNE DA SILVA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE. MÃE DE FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal que apura a prática do delito de integrar organização criminosa, com fundamento na alegada ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e no direito à substituição por prisão domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores.

Sustentou-se que o decreto prisional teria se baseado em registros datados de 2024 e que a paciente preencheria os requisitos do art. 318, V, do CPP. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está ausente o requisito da contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP; (ii) saber se a condição de mãe de crianças menores impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, V, do CPP e do HC 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão constritiva está fundamentada em elementos concretos colhidos em investigação conduzida pela FICCO/PA, indicando, em tese, a atuação da paciente como “orientadora” na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, função de relevo hierárquico e estratégico.

5. O delito de integrar organização criminosa possui natureza permanente, protrai-se no tempo enquanto mantido o vínculo associativo, de modo que a contemporaneidade da custódia deve ser aferida a partir da persistência da atividade delitiva.

6. Demonstrado o periculum libertatis, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública e pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

7. A substituição por prisão domiciliar não é automática, podendo ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, especialmente quando evidenciado risco concreto decorrente da atuação da agente em organização criminosa estruturada, conforme orientação do STF no HC 143.641/SP.

8. Condições pessoais favoráveis, inclusive maternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a concreta periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A contemporaneidade da prisão preventiva, em se tratando de crime permanente, deve ser aferida a partir da persistência da atividade delitiva. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, não é automática, podendo ser afastada quando evidenciada a inserção relevante da agente em organização criminosa e o risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, § 2º, e 318, V; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Camila de Oliveira Ferreira, advogada regularmente inscrita na OAB/PA sob o nº 36.806, em favor de
Ketlen Carolayne da Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0804095-29.2026.8.14.0401, em que foi decretada a prisão preventiva da paciente.

Narra a impetrante que a paciente se encontra segregada cautelarmente há aproximadamente trinta dias, em decorrência de decisão que teria fundamentado a prisão preventiva exclusivamente em suposto “cadastro” de seu nome encontrado em aparelho celular pertencente a terceiros, datado do ano de 2024.

Aduz, como primeiro fundamento de ilegalidade, a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o qual exige que a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva esteja lastreada em fatos novos ou contemporâneos que demonstrem o periculum libertatis. Argumenta que a utilização de registro supostamente ocorrido em 2024 para embasar decreto prisional no ano de 2026 configuraria manifesta afronta ao requisito da atualidade do perigo, convertendo a medida extrema em indevida antecipação de pena, em descompasso com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, sustenta o cabimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, por ser a paciente mãe de duas crianças em tenra idade, de três e cinco anos, sendo uma delas lactente. Afirma que o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, o que atrairia a incidência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP. Invoca, ainda, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, o qual se assentou que a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores de doze anos é presumida pela lei, não se exigindo prova concreta da indispensabilidade materna.

Acrescenta que já houve concessão de prisão domiciliar à corré nos mesmos autos originários, circunstância que, segundo defende, evidencia tratamento desigual e afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela liminar, afirmando que o fumus boni iuris decorre da inobservância dos arts. 312, § 2º, e 318, V, do Código de Processo Penal, à luz da orientação dos Tribunais Superiores, enquanto o periculum in mora estaria consubstanciado na privação materna imposta a duas crianças em idade tenra, com risco de danos psicológicos e físicos decorrentes da manutenção da custódia.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem, inaudita altera parte, para revogar a prisão preventiva por ausência de contemporaneidade ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar, com imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar eventualmente deferida.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador Pedro Pinheiro Sotero o qual
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35365117).

Em parecer (Id. 35810019), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do writ.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Requer a defesa a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, ao argumento de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e incidência do art. 318, V, do Código de Processo Penal, por ser a paciente mãe de crianças menores.

Todavia, compulsando detidamente os autos, não vislumbro a presença de qualquer ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem.

Conforme se extrai da decisão constritiva e das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos das investigações conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, os quais evidenciam, em tese, a participação da paciente na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, especificamente no exercício da função de “orientadora” dentro da estrutura da facção criminosa.

A propósito, a decisão combatida consignou expressamente que as investigadas objeto da representação policial atuariam como “orientadoras” da organização criminosa na região metropolitana de Belém, circunstância que revela posição hierarquicamente relevante dentro da engrenagem delitiva estruturada da facção.

Tal circunstância não pode ser minimizada.

O cargo de “orientadora”, dentro da dinâmica operacional de organizações criminosas de alta periculosidade, transcende a condição de mera integrante periférica. Trata-se, em verdade, de função estratégica voltada à coordenação, alinhamento disciplinar, transmissão de ordens e fortalecimento estrutural da associação criminosa, revelando inequívoca inserção qualificada da paciente no seio da organização delitiva.

Nesse contexto, a manutenção da segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada e da periculosidade social evidenciada pelo papel desempenhado pela paciente no grupo criminoso.

Cumpre salientar que a contemporaneidade da prisão preventiva igualmente se encontra demonstrada.

Embora a impetração sustente que os registros encontrados remontariam ao ano de 2024, a própria decisão de primeiro grau esclarece que a denominada “data da vestimenta” da paciente na organização criminosa ocorreu em 17/08/2024, sendo o delito de integrar organização criminosa, por sua natureza, crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar o vínculo associativo.

Logo, não há falar em ausência de contemporaneidade, sobretudo porque os elementos investigativos indicam permanência da vinculação criminosa, circunstância apta a legitimar a custódia cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, tratando-se de crime permanente, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência da atividade delitiva.

Além disso, a decisão constritiva demonstrou concretamente o periculum libertatis, destacando a necessidade de interrupção das atividades da organização criminosa e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

No tocante ao pleito de prisão domiciliar, embora seja incontroverso que a paciente possui filhos menores, tal circunstância não conduz, automaticamente, à substituição da prisão preventiva.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo nº 143.641/SP, estabeleceu expressamente a possibilidade de afastamento da prisão domiciliar em hipóteses excepcionalíssimas, especialmente quando evidenciado risco concreto decorrente da atuação criminosa da agente.

No caso em exame, a excepcionalidade encontra-se devidamente caracterizada.

A paciente não figura, em tese, como participante eventual ou de reduzida expressão na organização criminosa, mas sim como ocupante de função de orientação dentro da estrutura do “Comando Vermelho”, circunstância que denota elevado grau de inserção funcional e concreta periculosidade.

A autoridade coatora, inclusive, destacou que a posição exercida pela paciente evidencia risco efetivo ao ambiente familiar e aos próprios menores, afastando a incidência automática do benefício previsto no art. 318 do CPP.

Não se pode olvidar que organizações criminosas estruturadas se sustentam justamente pela atuação coordenada de agentes incumbidos de funções estratégicas, sendo a figura da “orientadora” essencial para manutenção da disciplina interna, expansão territorial e perpetuação das atividades ilícitas.

Assim, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nas circunstâncias concretas delineadas nos autos, revelar-se-ia medida inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis da paciente, tais como maternidade, eventual primariedade ou residência fixa, não possuem o condão, por si sós, de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Destaco, ainda, que o decreto prisional encontra-se lastreado em fundamentação idônea e individualizada, inexistindo constrangimento ilegal flagrante apto à concessão da ordem na estreita via do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 21/05/2026